Tribunal: CARF
Processo: 10830.012959/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.012959/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.678 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL
NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial,
antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório.
COFINS. FATO GERADOR. RETENÇÃO NA FONTE. NATUREZA
JURÍDICA.
Os valores retidos pelas fontes pagadoras a título de Cofins são considerados
como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção,
em relação às respectivas contribuições, e têm a mesma natureza jurídica dos
seus fatos geradores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO OBJETO DE AÇÃO JUDICIAL
NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial,
antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório.
PIS/PASEP. FATO GERADOR. RETENÇÃO NA FONTE. NATUREZA
JURÍDICA.
Os valores retidos pelas fontes pagadoras a título de PIS/Pasep são
considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu
a retenção, em relação às respectivas contribuições, e têm a mesma natureza
jurídica dos seus fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.012959/2008-34
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012959/2008-34

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche (suplente convocado), Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-
Presidente), e Lázaro Antonio Souza Soares (Presidente). Ausente o conselheiro Ronaldo Souza
Dias, substituído pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 11-57.709
proferido pela 2a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Recife que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de um Pedido de Restituição, datado de 18/12/2008,
apresentado em papel, pleiteando um crédito no montante de R$ 237.124,23 a título de
PIS/Pasep, Cofins e CSLL, o qual tem como origem retenções de fontes pagadoras com base nos
valores das faturas emitidas no ano de 2004. O Pedido de Restituição em tela tem por suporte
medida liminar judicial que a pessoa jurídica pleiteante indica possuir.
Por meio do DESPACHO DECISÓRIO SEORT DRF/CPS/521/2013, o Pedido de
Restituição foi indeferido, ao fundamento de que:
(i)
Não foi constata a existência de declaração eletrônica de compensação –
DCOMP - vinculada a este processo, porém, em razão da alegada
existência de medida liminar judicial, a interessada foi intimada a
apresentar a cópia da Petição Inicial assim como a Certidão de Objeto e Pé
da Ação Judicial referida.
(ii)
Foi constatado que tramitam no Poder Judiciário, TRF da 3a Região, os
processos no 0014145-94.1999.4.03.6105 que se relaciona à Cofins,
0004140-13.1999.4.03.6105 e 0014105-15.1999.4.03.6105 relacionados
ao PIS/Pasep, não se verificando, no entanto, a existência de ação judicial
relativa à CSLL. As apontadas demandas judiciais não transitaram em
julgado.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012959/2008-34

(iii)
Não tendo ocorrido o trânsito em julgado das ações judiciais em que se
baseia a interessada, não houve o reconhecimento do crédito informado no
Pedido de Ressarcimento, segundo determina o art. 50 da IN SRF no 600,
de 2005, atualmente objeto do art. 81 da IN RFB no 1.300, de 2012.
Devidamente cientificado da decisão em 16/09/2013, a pessoa jurídica interessada
apresentou sua manifestação de inconformidade em 17/10/2013, alegando, em síntese que:
3.1. Informa que vem discutindo judicialmente a incidência do PIS/Pasep e da
Cofins, tendo efetuado depósitos dos judiciais dos valores em questão, com a finalidade de
suspender a exigibilidade dos créditos tributários.
3.2. Afirma que algumas fontes pagadoras efetuaram retenções e recolhimento das
referidas contribuições, ensejando assim recolhimento indevido, eis que tais valores foram objeto
dos apontados depósitos judiciais.
3.3. Justifica, com base no art. 27 da IN SRF no 306, de 2003, vigente à época das
retenções, que as fontes pagadoras devem excluir da retenção os tributos objeto de discussão
judicial cumulada com depósitos.
3.4. Assevera que o entendimento firmado pela autoridade administrativa não está
correto, pois o Pedido de Restituição não se funda na questão da legalidade ou não incidência das
contribuições sociais sobre atos cooperados, mas sim na retenção indevida por parte das fontes
pagadoras na pendência de ação judicial com depósito efetuado nos termos do inc. II do art. 151
do CTN. Ou seja, esclarece que não está pleiteando os valores do PIS/Pasep e da Cofins objetos
da ação judicial, mas sim os valores que foram retidos indevidamente pelas fontes pagadoras.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO OBJETO DE AÇÃO
JUDICIAL
NÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão
judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito
creditório.
COFINS. FATO GERADOR. RETENÇÃO NA FONTE. NATUREZA
JURÍDICA.
Os valores retidos pelas fontes pagadoras a título de Cofins são
considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte que
sofreu a retenção, em relação às respectivas contribuições, e têm a
mesma natureza jurídica dos seus fatos geradores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012959/2008-34

Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO OBJETO DE AÇÃO
JUDICIAL
NÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão
judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito
creditório.
PIS/PASEP.
FATO
GERADOR.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
NATUREZA JURÍDICA.
Os valores retidos pelas fontes pagadoras a título de PIS/Pasep são
considerados como antecipação do que for devido pelo contribuinte que
sofreu a retenção, em relação às respectivas contribuições, e têm a
mesma natureza jurídica dos seus fatos geradores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
A r. decisão de piso decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade por entender que o pedido de compensação foi realizado antes do trânsito em
julgado da ação judicial o que violaria o art. 50 da IN 600/2005, então vigente à época dos fatos,
que se refere à vedação de restituição de crédito, objeto de demanda judicial, antes do trânsito
em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório:
Art. 50. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do
crédito do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de
discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que
reconhecer o direito creditório.
Referido artigo encontro supedâneo normativo no art. 170-A do CTN:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela
Lcp no 104, de 2001)
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012959/2008-34

Importa ressaltar que ao interpretar o referido artigo, o Superior Tribunal de
Justiça delimitou o aspecto temporal de sua vigência, restringindo sua aplicabilidade a processos
judiciais apresentados após a sua vigência:
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO
CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC
104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do
encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do
contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia
judicial, é vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN,
vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em data
anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001.
Precedentes.
3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/08.
(REsp 1164452/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010)
Sua aplicabilidade a este e. CARF é garantida pelo art. 62-A do RICARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Tal entendimento já foi abraçado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais da r.
3aSeção deste e. CARF ao julgar o processo administrativo no 10630.000944/2003-75, acórdão no
9303-008.227, de relatoria do i. Conselheiro Rodrigo da Costa Possas:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/01/1998 a 31/05/1998
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
Por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF. c/c a
decisão do STJ, no REsp 973.733/SC, sob o regime do art. 543-C do
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012959/2008-34

CPC, a contagem do prazo qüinqüenal decadencial de que a Fazenda
Nacional dispõe para constituição de créditos tributário deve ser
efetuada, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, para os casos em que
houve antecipação de pagamentos por conta das parcelas lançadas e
exigidas; e, nos termos do inciso I do art. 173, desse mesmo Código, para
os casos em que não houve antecipação.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 31/07/1998
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
EXIGIDO.
COMPENSAÇÃO.
DCTF.
CRÉDITO FINANCEIRO. DECISÃO JUDICIAL. LEI APLICÁVEL.
VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro
de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do
contribuinte. Em se tratando de compensação de crédito objeto de
controvérsia judicial, é vedada a sua realização "antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial", conforme prevê o art.170-A do
CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em
data anterior à vigência desse dispositivo.
No presente caso, consta nos autos que o contribuinte é autor de uma ação relativa
à Cofins (processo no 0014145-94.1999.4.03.6105) e duas relacionadas ao PIS/Pasep (0004140-
13.1999.4.03.6105 e 0014105-15.1999.4.03.6105). Irrelevante se as ações judiciais que
ensejaram o pedido de Compensação foram apresentadas em momento anterior à LC 104/2001,
pois o momento do encontro de contas é o marco miliário apto a apontar à aplicação ou não da
regra:

Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012959/2008-34

Nesse cenário, entendo que a ausência de trânsito em julgado é razão para a
denegação do direito creditório, que deve ser analisado pela unidade de preparo, por aplicação do
art. 170-A do Código Tributário Nacional.

Assim, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário
interposto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.678 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012959/2008-34

Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital